Tribunal: TJSP
Processo: 1003436-68.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – COMPROVAÇÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. Manutenção das cláusulas contratuais pertinentes à taxa de juros – Inexistência de onerosidade – Tarifas devidas, consoante entendimento jurisprudencial – Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
Registro: 2020.0001013213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003436-68.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são apelantes LAZARO
CLARES DOS SANTOS (ESPÓLIO) e MARILZA DOS REIS MOURA SANTOS
(INVENTARIANTE), é apelado OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
2
3a Vara Cível da Comarca de Votuporanga/SP
Apelante: LAZARO CLARES DOS SANTOS (Espólio)
Apelado: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juiz de Direito: Dr. CAMILO RESEGUE NETO
VOTO No 28144
APELAÇÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
MORA
COMPROVAÇÃO.
DISCUSSÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS

POSSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
Manutenção das cláusulas contratuais pertinentes à taxa de juros
Inexistência de onerosidade
Tarifas devidas, consoante
entendimento jurisprudencial Sentença mantida. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
A
sentença
de
fls.
167/176
julgou
procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S.A. Crédito,
Financiamento e Investimento contra Lazaro Clares dos Santos, para,
tornando definitiva a liminar concedida, consolidar em nome do autor a
propriedade e posse plenas e exclusivas do veículo descrito na petição inicial,
condenando o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Após, julgou parcialmente
procedente a reconvenção, condenando a autora/reconvinda a restituir ao
réu/reconvinte, de forma simples, o valor cobrado a título de seguro, corrigido
monetariamente desde o pagamento e com juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
3
Inconformado,
o
requerido
recorre
(fls. 178/204), sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito,
alega revelia da autora quanto a reconvenção apresentada, bem como a
ilegalidade de cláusulas contratuais. Aponta que, em razão da abusividade dos
encargos contratados, não se encontra em mora. Contesta a cobrança da tarifa
de seguro.

O
recurso
preenche
os
requisitos
objetivos de admissibilidade. Contrarrazões a fls. 207/218.
É o relatório.
Não há se falar em nulidade do julgado. O
juiz é o destinatário da prova. Cabe-lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução
do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Logo,
a iniciativa da magistrada a quo de prestar, definitivamente, a tutela jurisdicional,
sem determinar a produção de outras provas, não consubstancia cerceamento de
defesa.

Cuidam os autos de ação de busca e
apreensão de veículo alienado fiduciariamente, narrando o autor, na petição
inicial, ter celebrado com o réu contrato de financiamento para aquisição de
veículo, a ser pago em 36 parcelas mensais fixas de R$ 407,26, com vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
4
final em 04/12/2020. O financiamento teve por objeto o veículo Marca FIAT,
modelo UNO MILLE 1.0, ano 2004, branco, placa MPT 6667. Ocorre que o
requerido deixou de efetuar o pagamento das prestações, totalizando o débito em
aberto R$ 7.192,59.

Verifica-se que o credor atendeu ao
disposto no art. 2o, § 2o e 3o, do DL 911/69, encaminhando notificação
extrajudicial ao devedor, que foi recebida, atendendo, assim, a Súmula 72 do
STJ.

E para que a ação de busca e apreensão
se coroe de êxito, basta a prova da inadimplência do devedor fiduciário
constituído em mora, conforme a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 1. Não há
conexão de ações se diversos objetos e causa de pedir, que justifique a
reunião das ações para julgamento comum. 2. A matéria foi decidida no
STJ em sede de recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS nos termos do art. 543-
C do CPC, estabelecendo que não há se falar em purgação da mora em ação
de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento com cláusula
de alienação fiduciária, sendo facultado ao devedor pagar a integralidade da
dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar. 3.
Devidamente comprovada a mora do devedor, conforme art. 3o, c.c. art. 2o, §
2o, do Decreto-lei no 911/69, estão presentes os requisitos legais para a
procedência do pedido de desapossamento do bem. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”1
O
banco-autor
procedeu
à
devida
notificação do requerido, nos termos da lei de regência (fls. 30/31).
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1002630-27.2016.8.26.0236 Rel. Des. Felipe
Ferreira J. 24/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
5
Não se olvide que o art. 2o, § 2o, do
Decreto-lei 911/69,2 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo
para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, e não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja
a do próprio destinatário. Em outras palavras, a missiva encaminhada não tem o
escopo de constituir em mora o devedor, mas, sim o de comunicá-lo quanto à
ocorrência da constituição em mora.

E a constituição em mora é pressuposto
para o deferimento da liminar, não da viabilidade da ação de busca e apreensão.
Importante ressaltar que para recuperar a
posse do bem, o devedor, após a apreensão, deveria pagar a integralidade da
dívida, não apenas contestar a ação, o que não ocorreu, confirmando, portanto, a
mora que deu causa à procedência da ação. É essa a exegese do art. 3o, §§ 2o,
3o e 4o, do DL 911/69.

A inexorável conclusão, em semelhante
perspectiva, é a de que a pretensão do apelante não pode receber o beneplácito
desta instância recursal.

Importante ressaltar que somente se
poderá falar em algum saldo credor em favor do devedor fiduciante após a venda
do bem, conforme art. 1o, § 4o, do DL 911/69, não sendo pré-requisito do
ajuizamento e procedência da ação a prestação de contas para apuração do
saldo devedor, ou devolução de algum valor, se houver.

2 Redação dada pela Lei no 13.043/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
6

Por fim, não há que se falar em
abusividade das cláusulas livremente convencionadas e, embora o princípio do
pacta sunt servanda não seja absoluto, somente será desprezado quando se
vislumbrar algum vício de consentimento do consumidor, contratante, ou ocorra
algum fenômeno extracontratual alheio à transação, que não sobreveio no caso
concreto, pois as prestações eram prefixadas e foram consideradas possíveis de
cumprimento pelo consumidor no início da avença.
Não há, portanto, que se falar em
abusividade das taxas cobradas a impossibilitar o seu cumprimento.
O contrato foi celebrado em dezembro de
2017, ou seja, já na vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada
sob o n. 2.170-36/2001, que teve sua vigência prorrogada, haja vista a ausência
de deliberação em contrário pelo Congresso Nacional, ex vi do art. 2o da Emenda
Constitucional 32/01, e poderia ele estabelecer a capitalização dos juros
remuneratórios, o que foi permitido por aquela medida provisória.3
Não obstante a possibilidade de as
instituições financeiras cobrarem juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
entendimento esse já há tempo sumulado pela Suprema Corte (Súmula 596), os
juros pactuados, no presente caso, não são abusivos.
A
taxa
média
de
mercado
para
financiamento à pessoa física destinado à aquisição de veículos, no mês em que
3 TJSP 35a Câmara de Direito Privado Apelação no 1000853-10.2019.8.26.0201 Rel. Des. Morais
Pucci J. 14/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
7
foi celebrado o contrato, observou as diretrizes do Banco Central do Brasil.4
O contrato foi celebrado em dezembro
2017 prevendo-se a contratação de tarifa de cadastro no valor de R$ 200,00,
tarifa de seguro (R$ 125,00), repassando, ainda, o IOF.
A tarifa de cadastro foi considerada legal
e exigível, segundo o julgamento do REsp no 1.255.573/RS, com caráter
repetitivo, constando o seguinte da ementa do julgado:
“(...)
2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira.”5
No que tange à tarifa de seguro, a r.
sentença determinou a devolução, razão pela qual tal pedido não será apreciado.
4 Fonte: Site do Banco Central do Brasil - bcb.gov.br.
5 STJ
2a Seção
REsp no 1.255.573/RS
Rel. Min. Maria Isabel Galotti
J. 28/08/2013 - DJe
24/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003436-68.2018.8.26.0664
8
Vale lembrar, por fim, que os efeitos da
revelia não se operam automaticamente. Dito de outra forma, a presunção de
veracidade dos fatos deduzidos pela parte autora, prevista no art. 344 do CPC, é
relativa e não induz à automática procedência do pedido.
Aliás, o art. 345, IV, do CPC, é claro ao
prescrever que a revelia não produz o efeito do art. 344, se: “as alegações de fato
formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova
constante dos autos.”
Desta forma, a r. sentença merece ser
integralmente mantida.
Postas estas premissas, rejeitada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários de
sucumbência para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR